Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-68.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a embargos declaratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna ao julgado, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial.
4. Observa-se a presença de erro material, no que tange ao período de abrangência da repetição de indébito.
5. Embargos declaratórios acolhidos para ser corrigido o erro material, com efeitos infringentes, no sentido de que a condenação à repetição de indébito alcance também os meses de novembro e dezembro de 2018, em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC.
IV. DISPOSITIVO.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.